Tribunal: TJSP
Processo: 1023804-65.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios apontados quanto à restituição dos valores. Ocorrência. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios apontados quanto à restituição dos valores. Ocorrência. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para dar parcial provimento ao apelo, com restituição dos valores acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023804-65.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargado JOSIAS DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023804-65.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13407
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1023804-65.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas (5a Vara Cível do Foro de Vila Mimosa)
Embargante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Embargado: Josias de Sousa
Voto no 13.407
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios apontados
quanto à restituição dos valores. Ocorrência. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a
ausência de má-fé, permitida a compensação. Restituição
que deverá ser acrescida de correção monetária desde o
respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização
de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em
devolução com a incidência dos encargos contratuais.
Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do
Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de
recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para
dar parcial provimento ao apelo, com restituição dos valores
acrescida de correção monetária desde o respectivo
desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos
judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios
legais, a contar da citação.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por BV
Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, em que alega
vícios no acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso.
A ré embargante alega vício na decisão
embargada no tocante à incidência dos juros contratados na restituição
dos valores. Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023804-65.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13407
3
infringentes.
Recurso tempestivo e respondido (folhas
10/12).
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
comportam
acolhimento.
Da análise do v. aresto impugnado, verifica-se
a ocorrência do vício apontado no que pertine a restituição dos valores.
Dessa forma, necessário o acolhimento dos
embargos para que seja devidamente sanado, e a parte da fundamentação
do v. acórdão recorrido e o respectivo dispositivo passem a ter as
seguintes redações:
“Com relação a restituição dos valores pagos
indevidamente, o apelo merece acolhimento.
Isto porque a devolução deverá se dar na
forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da
tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de
juros moratórios legais, a contar da citação.
É o que ensina o C. Superior Tribunal de
Justiça, que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO,
analisado em sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023804-65.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13407
4
REPETITIVO.
TEMA
968/STJ.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL.
ATUALIZAÇÃO
PELOS
ÍNDICES
DA
POUPANÇA.
IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
I - DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da
controvérsia à repetição de indébito em contrato de mútuo
feneratício celebrado com instituição financeira. 2 - TESE
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese
aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado
com instituição financeira mutuante: "Descabimento da
repetição do indébito com os mesmos encargos do
contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de
afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990 (índice
de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema 653/STJ),
tornando-se inviável o julgamento do caso concreto por esta
SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão fracionário para
julgamento do caso concreto, no momento oportuno. 4 -
RECURSO ESPECIAL DEVOLVIDO À TURMA PARA
JULGAMENTO DO CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção,
Recurso Especial no 1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros"
-
Incabível
a
incidência
dos
encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a
serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos Quantia, portanto, sobre a qual deve incidir
correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a contar
da celebração do contrato e, acrescida de juros de mora de
1% a.m desde a citação, tal como lançados no "decisum"
Sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000543-30.2018.8.26.0430, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em
04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023804-65.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13407
5
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado à
consumidora a liberdade na escolha da seguradora Venda
casada configurada Abusividade reconhecida Recurso
provido. Repetição do indébito Pretensão a incidência de
juros remuneratórios sobre os valores a serem repetidos
Descabimento
Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos
Recurso negado. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação
n°
1004666-48.2019.8.26.0297,
Rel.
Des.
Fracisco
Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Sentença de parcial procedência para declarar
a abusividade da tarifa de avaliação e do registro de
contrato, determinando o recálculo do valor da última
prestação, a fim de que sejam compensados os valores das
tarifas
reputadas
indevidas,
acrescidas
de
correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso,
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e encargos
remuneratórios contratuais
Recurso da instituição
financeira-ré Impugnação quanto ao seguro prestamista
Falta de interesse recursal, com fulcro na improcedência do
pleito autoral neste ponto
Tarifa de avaliação

Abusividade na cobrança, pois não comprovada a prestação
do serviço Aplicação das teses fixadas pelo Colendo STJ
Repetição do indébito que não pode ser realizada com os
mesmos encargos do contrato de empréstimo, conforme a
jurisprudência do E. STJ Sentença parcialmente reformada
unicamente
para
afastar
a
incidência
de
juros
remuneratórios sobre os valores que serão restituídos

Recurso parcialmente provido, mantendo-se a verba
sucumbencial fixada na sentença” (TJSP, 11a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004,
Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1. Nos
contratos bancários firmados após a entrada em vigor da
Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023804-65.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13407
6
instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições
do Código de Defesa do Consumidor. 2. É de ser
reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança
de tarifa de avaliação do bem dado em garantia eis que
prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a
resolução anterior (no 3518/2007) , bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato a qual conta com suporte normativo alheio à
regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código
Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em
cada caso concreto. 3. É válida a cobrança de despesa pela
inclusão de gravame eletrônico em contratos bancários
celebrados até 25.02.2011
data entrada em vigor da
Resolução CMN 3.954/2011
que passou a vedar a
cobrança por despesa com serviços prestados por terceiro,
no caso pelo registro adicional da garantia, de caráter
privado, ressalvando-se, contudo, o controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4. Consoante
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso alçado a repetitivo, em contrato de
mútuo feneratício celebrado com instituição financeira, é
incabível a repetição do indébito acrescida dos juros
remuneratórios contratados (Tema 968 REsp. no 1.552.434-
GO). 5. A repetição em dobro do indébito não é cabível
quando inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de
encargos e tarifas, tratando-se da exceção de "engano
justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j. em
11/09/2019).
“REVISIONAL. Empréstimo consignado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ, recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS ENCARGOS
DO CONTRATO. Descabimento. STJ, recursos repetitivos,
REsp 1.552.434/GO. Encargos fixados em consonância com
o entendimento desta do E. STJ e desta C. Câmara. Sentença
mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Baixo valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023804-65.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13407
7
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez e
vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o do
NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em parte”
(TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 10/06/2019)”.
Diante do exposto, os embargos são acolhidos
com efeito modificativo, para dar parcial provimento ao recurso de
apelação, com restituição dos valores acrescida de correção monetária
desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de
débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a
contar da citação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator